Tribunal: TJPA
Processo: 0801065-77.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801065-77.2022.8.14.0028

APELANTE: ANDRE LUCAS MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO IMÓVEL. ILEGALIDADE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 686 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

2. Preliminarmente, o recorrente sustenta a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e à míngua de fundadas razões. No mérito, postula pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta de possuir munição, desacompanhada de arma de fogo, com a consequente absolvição da imputação

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve justa causa para ingresso no imóvel com base em denúncia anônima; (ii) saber se a posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, permite o reconhecimento da atipicidade material da conduta e a incidência do princípio da insignificância, por não gerar perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de flagrante delito (RE 603.616/RO).

5. No caso concreto, a diligência policial foi realizada sem qualquer investigação prévia ou elementos concretos que fundamentassem a suspeita de ilícito, tornando ilegal a busca e apreensão domiciliar, pois a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, não justifica a medida.

6. Aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, §1º, do CPP), invalidando as provas obtidas na diligência e as dela derivadas.

7. Ausência de provas autônomas e independentes que sustentem a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar ilegal e absolver o recorrente, com fundamento no art. 386, II, do CPP.

Tese de julgamento:
“1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é válida quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 2. A diligência policial realizada sem qualquer investigação prévia ou elementos concretos que indiquem a suspeita de ilícito, torna ilegal a busca e apreensão domiciliar, pois a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, não justifica a medida. 3. A ilicitude da busca domiciliar acarreta a nulidade das provas obtidas diretamente e daquelas derivadas, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 157, caput e § 1º; CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015; STJ, AgRg no HC n. 924.452/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. em 05/11/2024; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 02/03/2021; STJ, AgRg no REsp n. 2.101.494/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 2/4/2024; STJ, AgRg no HC n. 770.572/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/12/2022; STJ, HC n. 696.510/PE, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 14/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, para acolher a preliminar de nulidade suscitada e absolver o recorrente aos ditames do art. 386, II, do CPP, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

André Lucas Moreira de Oliveira apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA que o condenou à pena reclusiva de 7 anos e 8 meses, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 686 dias-multa, pela prática dos crime previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal (ID 10359839).

O apelante pugna, em caráter preliminar, pela nulidade das provas colhidas mediante violação de domicílio e, no mérito, postula pela absolvição em relação ao crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, diante da atipicidade material da conduta de possuir munição, desacompanhada de arma de fogo capaz de deflagrá-la, por ausência de potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria penal quanto ao delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, apontando excesso na fixação da pena-base e ausência de fundamentação idônea para afastar o benefício do tráfico privilegiado, postulando pela aplicação da causa de redução de pena em seu grau máximo (ID 10359847).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 10359860), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 18651798).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de questão preliminar, por meio da qual o apelante sustenta a nulidade das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante invasão de domicílio.

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e posse de munição de arma de fogo, arguindo a defesa a ilegalidade da busca domiciliar, realizada sem mandado judicial e à míngua de fundadas razões, em descumprimento às disposições estabelecidas no art. 240 do CPP e em dissonância com o posicionamento jurisprudencial das Cortes Superiores.

A respeito das diligências policiais, a sentença objurgada consignou o seguinte:

“
Com relação a falta de justa causa para a busca realizada na casa do acusado, os policiais militares envolvidos na diligência que culminou com a prisão do imputado foram uníssonos ao afirmar que o acusado ficou nervoso com a aproximação dos policiais, e que após a abordagem, espontaneamente, autorizou a entrada dos agentes para a realização da busca dentro da residência, inclusive declinando o local onde teria escondido as drogas. Situação esta ratificada em seu interrogatório prestado na etapa administrativa da persecução (ID 48637025, pg.7) e no próprio interrogatório judicial, eis que, após advertido de seus direitos, incluindo o de permanecer em silêncio, confirmou que havia autorizado a entrada dos policiais” (ID 10359839, pág. 3-4)
.

Neste particular, extrai-se do conjunto fático-probatório que inicialmente foi realizada a abordagem pessoal do acusado, motivada pelo “nervosismo” ao avistar os policiais, seguindo-se da entrada dos agentes em seu domicílio, com apreensão de substâncias entorpecentes.

No tocante a busca pessoal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou de maneira firme no sentido de que a validade da diligência depende de “demonstração de prévia e fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito (art. 244 do CPP)”, de modo que “não cumpre tais requisitos a diligência baseada em informações de fontes não identificadas ou em impressões subjetivas, intuições e tirocínio policial, sem lastro em elementos objetivos, demonstráveis e, portanto, sujeitos a controle pelo Poder Judiciário. As indicações de “nervosismo”, sobretudo sem qualquer descrição objetiva do que o caracterizaria, ou a utilização de fórmulas genéricas como "atitude suspeita", não satisfazem a exigência legal” (STJ,
AgRg no HC n. 924.452/DF
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. em 05/11/2024).

Na espécie, extrai-se do contexto fático-probatório que o acusado, ao ser submetido a revista pessoal, não trazia droga consigo, tampouco comercializava ou fazia uso de entorpecentes, constatando-se que a busca pessoal foi realizada apenas com base em suposto “nervosismo”, o que está em manifesto desacordo com o posicionamento sufragado pela Corte Superior.

Quanto à busca domiciliar, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de recurso extraordinário representativo da controvérsia (Tema 280), fixou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (STF,
RE 603.616
/RO
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente paradigmático, pacificou entendimento no sentido de que o ingresso em domicílio exige a comprovação de fundadas razões (justa causa) evidenciadas pelo contexto fático anterior, o que significa dizer que “apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio” (STJ,
HC 598.051/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 02/03/2021).

In casu
, após análise dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a versão apresentada pelos policiais na fase investigativa foi alterada em juízo, tendo a testemunha ELIZEU DA SILVA MANCIO, que participou da diligência que resultou na prisão do acusado, relatado em seu depoimento que recebeu uma denúncia anônima acerca de uma confusão e que ao chegar no local encontraram o acusado sentado na frente de uma kitnet, afirmando que não havia nenhuma movimentação estranha e que a denúncia não batia, justificando a entrada no domicílio pela concordância do acusado (mídia de ID 10359837).

Ao ser interrogado em juízo, o réu ANDRÉ LUCAS MOREIRA DE OLIVEIRA negou a acusação, alegando que estava sentado na frente da kitnet do vizinho, quando os policiais militares o abordaram dizendo que estavam apurando uma denúncia de “desmanche” de moto, sendo que na revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Em seguida, os policiais perguntaram qual era a kitnet do acusado e efetuaram a invasão do domicílio sem o seu consentimento (mídia de ID 10359800).

No que diz respeito ao consentimento para ingresso no imóvel, há um confronto de versões entre a palavra do policial e do acusado, de maneira que, segundo diretriz jurisprudencial da Corte Superior, “caberia ao órgão acusador apresentar provas que corroborassem o que foi alegado pelos agentes do estado, o que não ocorreu”, sendo certo que “a necessidade de provas outras que não apenas o depoimento dos policiais responsáveis pela abordagem, principalmente nos casos onde tal versão é contestada, se justifica não só em razão da exigência de provas irrefutáveis e suficientes para condenação como também pelo fato de que hoje existem meios suficientes de que tais provas venham a ser produzidas sem maiores dificuldades” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.101.494/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 2/4/2024)

Sendo assim, “ausente a comprovação de que houve autorização para a entrada e que esta foi livre e sem vício de consentimento, deve ser reconhecida a ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (
fruits of the poisonous tree
)” (STJ,
AgRg no HC n. 770.572/GO
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/12/2022).

Nesse espeque, ausente contexto fático anterior que permitisse concluir acerca da ocorrência de crime no interior da residência do acusado, pois a denúncia anônima dizia respeito a “desmanche” de moto, resta evidente que a busca domiciliar foi realizada à míngua de fundadas razões, tornando ilegal a busca e apreensão realizada, sobretudo porque o acusado se contrapôs à versão apresentada pela polícia quanto ao consentimento para entrada no imóvel.

Sendo assim, a despeito da apreensão de substância entorpecente e de apetrechos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico (balança de precisão, papel alumínio e caderno de anotações), verifico que o encadeamento factual que precedeu a busca domiciliar não forneceu elementos indiciários suficientes para amparar a entrada na residência independentemente de mandado, circunstância que somada a declaração de ausência de consentimento do apelante para o ingresso dos policiais, torna ilícita a medida.

Por tais razões, “sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva de ingresso no domicílio, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157,
caput
e § 1º, do CPP” (STJ,
HC n. 696.510/PE
, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 14/12/2021), máxime em razão da ausência de provas independentes e suficientes para a condenação.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para acolher a preliminar de nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar ilegal e, em consequência, absolver o recorrente nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, determinando a expedição do competente alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025